Tribunal: TJES
Processo: 5006204-89.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006204-89.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUBENS JOSE SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PEDIDO FORMULADO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 90 DO CPC. INAPLICABILIDADE. ART. 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória, homologou o pedido de desistência formulado pelo autor antes da citação do réu, extinguindo o processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, CPC), mas condenando o autor ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do autor ao pagamento das custas processuais na hipótese de homologação da desistência da ação antes da citação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 90 do Código de Processo Civil, que imputa à parte que desiste da ação a responsabilidade pelo pagamento das despesas e honorários, não se aplica quando o pedido de desistência é homologado antes da citação da parte contrária.

Na hipótese de desistência antes da angularização da relação processual, incide a regra do art. 290 do CPC, que prevê o cancelamento da distribuição do feito, afastando-se, por conseguinte, a obrigação de recolher as custas processuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser incabível a condenação em custas processuais quando a desistência ocorre antes da citação, devendo ser cancelada a distribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação ao pagamento de custas processuais é incabível nos casos em que a parte desiste da ação antes da citação do réu, aplicando-se o disposto no art. 290 do CPC, que prevê o cancelamento da distribuição do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 90, 290 e 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.321.673/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29/9/2025; STJ, EDcl no REsp n. 2.016.021/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13/12/2023; TJES, Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5002303-29.2025.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.08.2025; TJES Apelação Cível n. 5003616-69.2021.8.08.0048, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 10.06.2024; TJES, Apelação Cível n. 5001571-66.2023.8.08.0049, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 04.10.2024; TJES, Apelação Cível n. 5029421-73.2023.8.08.0024, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 01.09.2025; TJES, Apelação Cível n. 50501224-96.2024.8.08.0049, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28.08.2025; TJES, Apelação Cível n. 5006148-36.2021.8.08.0024, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 10.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
RUBENS JOSÉ DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que, na
ação anulatória de consolidação de propriedade
ajuizada contra o
BANCO DO BRASIL S.A.
, homologou o pedido de desistência e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, condenando o autor/apelante ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id. 15279535), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) este e. Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a desistência da ação ocorrida antes da citação dispensa a condenação ao pagamento das custas processuais; (ii) “
a inexistência de triangulação processual e o pedido de desistência da ação por falta de condições financeiras para pagamento das custas não forma fato gerador para pagamento
”.

Pois bem.

De início, concedo ao apelante os benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que não há elementos nos autos que indiquem a possibilidade de ocultação de renda ou sinais de riqueza incompatível com o benefício pretendido, não sendo demais amentar, entretanto, que a concessão do referido benefício surte efeitos prospectivos, sem retroagir, portanto, aos atos já praticados.

A propósito, nesse sentido, vale conferir,
in litteris
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. EFEITOS EX NUNC. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por deserção, uma vez que a parte recorrente não formulou pedido de gratuidade da justiça nem efetuou o recolhimento do preparo no ato de interposição. Intimado para realizar o pagamento em dobro, o recorrente protocolou pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de gratuidade da justiça, formulado após a interposição do recurso, possui efeitos retroativos a ponto de afastar a deserção previamente configurada. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento do benefício da gratuidade da justiça opera efeitos prospectivos (ex nunc), não retroagindo para alcançar atos processuais pretéritos, inclusive a obrigação de recolher o preparo recursal no momento da interposição. 4. A ausência de recolhimento do preparo e de formulação do pedido de gratuidade no tempo oportuno acarreta a deserção do recurso, não sendo sanada pelo requerimento tardio do beneplácito. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal.
IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se o reconhecimento da deserção do agravo de instrumento. Gratuidade da justiça deferida ao recorrente com efeitos ex nunc. Dispositivos relevantes citados: Não se aplica. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0026576-33.2017.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 15/05/2024.

(TJES, Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5002303-29.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. em 14.08.2025)

Feita tal consideração, cinge-se a controvérsia em decidir e é possível a condenação do autor ao pagamento das custas processuais na hipótese de homologação da desistência da ação antes da citação do réu.

Após a acurada análise dos autos, concluo que
a sentença merece parcial reforma
.

Com efeito, dispõe o art. 90 do Código de Processo Civil que “
proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”.

Nada obstante, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, nas hipótese de homologação do pedido de desistência antes da citação do réu, afasta-se a aplicação do disposto na supramencionada norma, incidindo, no caso, o disposto no art. 290 do Código de Processo Civil, valendo conferir, por todos,
in litteris
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. ART. 290 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da CF, contra acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça e a condenação do autor que desistiu do cumprimento de sentença ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a desistência da ação antes da angularização do feito dispensa o recolhimento de custas processuais e afasta condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 apresentada nas razões do recurso especial, quando não foram opostos embargos de declaração contra o acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a desistência da ação antes da citação não acarreta a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, devendo ser cancelada a distribuição do feito, conforme art. 290 do CPC.

IV. Dispositivo 5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.321.673/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, FORMULADO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA, POR OCASIÃO DE SUA INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR AS CUSTAS INICIAIS. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE COMPREENDEU SER CASO DE NÃO RECEBIMENTO DA INICIAL, COM O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO (E NÃO INVERSÃO, COMO PRETENDE A PARTE EMBARGANTE) DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, AÍ INCLUIDOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COROLÁRIO DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. O Colegiado da Terceira Turma do STJ, por maioria de votos, conferiu provimento ao recurso especial para reconhecer a impossibilidade de se determinar o recolhimento de custas iniciais complementares, quando há homologação do pedido de desistência do processo, formulado antes da citação da parte contrária, a atrair a regra do art. 290 do CPC.

2. Em razão desse desfecho, a parte dispositiva do aresto embargado, em coerência, inclusive, com a fundamentação expressamente adotada (que foi peremptória em assentar que o cancelamento da distribuição tem o condão de obstar a produção de todo e qualquer efeito, tanto para o autor, como para a pessoa/ente indicada na inicial para figurar no polo passivo da ação, sobretudo no tocante aos ônus sucumbenciais, aí incluída a verba honorária do advogado da parte adversa.), haveria de dispor, também, a respeito dos honorários advocatícios, que foram indevidamente fixados pelo Tribunal de origem, não para invertê-los, como sugere a parte embargante, mas, sim, para afastá-los, como consequência intrínseca do cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para afastar para afastar o arbitramento da verba honorária fixada pelo Tribunal de origem, como corolário do cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).

(EDcl no REsp n. 2.016.021/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Outro não é o entendimento sufragado por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO MOTIVADA PELA IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS. NÃO CABIMENTO. ART. 290 DO CPC. APLICAÇÃO. ARTIGO 90 DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A teor do disposto no artigo 290 do CPC, “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”
2. Conforme entendimento do STJ e do TJES, é incabível a condenação ao pagamento de custas processuais, nas hipóteses em que, indeferida a gratuidade de justiça, a desistência da ação antecedeu a citação e foi motivada justamente pela impossibilidade de o Autor arcar com o pagamento das custas processuais, sendo inaplicável ao caso o disposto no artigo 90 do CPC.
3. Recurso provido.

(TJES Apelação Cível n. 5003616-69.2021.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. em 10.06.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que homologou o pedido de desistência da ação monitória ajuizada pela apelante antes da citação, extinguindo o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VIII, do CPC, e condenando a autora ao pagamento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais após a desistência da ação antes da citação da parte contrária. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 90 do CPC prevê a responsabilidade pelas custas processuais em caso de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, porém, esse dispositivo é inaplicável quando a desistência ocorre antes da citação, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal. Nos casos de desistência antes da citação, aplica-se o art. 290 do CPC, que estabelece o cancelamento da distribuição caso a parte, intimada para pagar as custas, não o faça no prazo legal. No presente caso, a apelante apresentou o pedido de desistência antes da citação e durante o prazo para comprovação dos requisitos da gratuidade da justiça, de modo que não houve movimentação processual significativa, o que afasta a condenação ao pagamento das custas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A condenação ao pagamento de custas processuais é incabível nos casos em que a parte desiste da ação antes da citação, aplicando-se o disposto no art. 290 do CPC, que prevê o cancelamento da distribuição do feito.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 90 e 290. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 2.003.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/09/2023; TJES, Apelação nº 0001014-33.2020.8.08.0062, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 30/07/2024.

(TJES, Apelação Cível n. 5001571-66.2023.8.08.0049, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. em 04.10.2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. INEXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta por Medical Suture Comércio Eireli contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos à execução ajuizados em face de Itaú Unibanco S.A., nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais com fundamento no art. 11 da Lei Estadual n. 9.974/2013. A apelante sustentou que, diante do indeferimento da gratuidade judiciária, requereu o cancelamento da distribuição por impossibilidade de arcar com as custas iniciais, hipótese que não autorizaria sua condenação ao pagamento das custas, nos termos do art. 290 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação ao pagamento de custas processuais quando a parte autora, após indeferimento da gratuidade judiciária, requer o cancelamento da distribuição do feito antes da citação do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao interpretar que o art. 90 do CPC, que prevê a imposição de custas em caso de desistência da ação, não se aplica quando a extinção decorre de impossibilidade financeira da parte, exteriorizada por pedido de cancelamento da distribuição antes da citação, aplicando-se, nesse caso, apenas o art. 290 do CPC. 4. O cancelamento da distribuição obsta a própria prestação jurisdicional, não configurando o fato gerador da taxa judiciária, o que afasta a exigibilidade de custas processuais. 5. A condenação ao pagamento das custas, quando inexistente a prestação jurisdicional em razão da ausência de recolhimento e pedido tempestivo de cancelamento, mostra-se incompatível com a finalidade do sistema processual e da legislação tributária.
6. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo adota entendimento idêntico ao do STJ, conforme precedentes da Quarta Câmara Cível. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Não é devida a condenação ao pagamento de custas processuais quando a parte, após indeferimento da gratuidade judiciária, requer o cancelamento da distribuição da ação antes da citação do réu, nos termos do art. 290 do CPC. 2. O cancelamento da distribuição, por impossibilidade de recolhimento das custas iniciais, não caracteriza prestação jurisdicional, inexistindo fato gerador da taxa judiciária. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90 e 290; Lei Estadual n. 9.974/2013, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.016.021/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08-11-2022, DJe 24-11-2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.003.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11-09-2023, DJe 14-09-2023; TJES, Apelação Cível 5027318-64.2021.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 20-04-2023; TJES, Apelação Cível 5012573-02.2024.8.08.0048, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 16-10-2024.

(TJES, Apelação Cível n. 5029421-73.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. em 01.09.2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Matheus da Silva Prata e outros contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano material, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, homologando o pedido de desistência e condenando os autores ao pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 90 do CPC. Os apelantes sustentaram a inaplicabilidade da condenação em custas por se tratar de desistência anterior à citação, ausência de constituição da relação processual e precariedade financeira, requerendo, subsidiariamente, o parcelamento das custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento de custas processuais quando a desistência da ação ocorre antes da citação dos réus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 90 do CPC dispõe sobre a responsabilidade pelas custas processuais em caso de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, mas sua aplicação restringe-se às hipóteses em que houve constituição da relação processual.
4. Quando a desistência da ação é homologada antes da citação do réu, aplica-se o disposto no art. 290 do CPC, segundo o qual deve ocorrer o cancelamento da distribuição do feito, sem imposição de custas processuais, como reconhece a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. 5. Não há prestação jurisdicional substancial nem atos processuais que justifiquem a condenação em custas, quando a desistência ocorre antes da formação da relação jurídica processual
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido.Tese de julgamento: 1. A condenação ao pagamento de custas processuais é incabível nas hipóteses em que a desistência da ação ocorre antes da citação do réu, aplicando-se o disposto no art. 290 do CPC, que prevê o cancelamento da distribuição do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 90 e 290. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 2.003.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/09/2023; TJES, Apelação nº 0001014-33.2020.8.08.0062, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 30/07/2024; TJES, Apelação nº 5006148-36.2021.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 10/04/2023.

(TJES, Apelação Cível n. 50501224-96.2024.8.08.0049, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 28.08.2025)

É de se dizer que, se apresentado o pedido de desistência antes da citação do réu em decorrência da inexistência de condição financeira da parte para arcar com as despesas do processo, sua condenação ao pagamento das custas processuais deve ser afastada, mormente porque “
se tivesse optado por deixar escoar o prazo para o pagamento das custas sem manifestação, a consequência lógica seria o cancelamento da distribuição e a desoneração ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 290, do CPC
” (TJES, Apelação Cível n. 5006148-36.2021.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. em 10.04.2023).

Deve, portanto, no caso, ser afastada a condenação ao pagamento das custas processuais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
RUBENS JOSÉ DOS SANTOS
, para reformar parcialmente a r. sentença recorrida e, via de consequência, afastar a condenação do apelante/autor ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)